Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700644-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA BENEDITA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: AMILTON VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA BENEDITA SILVEIRA, representado por AMILTON VIEIRA, contra a decisão que declinou da competência para processar o feito, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. A parte agravante alega, em síntese, que a questão sobre a competência para processamento do feito já foi decidida anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, razão por que a decisão agravada viola a coisa julgada. Sustenta que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5737 não deve alcançar decisões já transitadas em julgado. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com os autos, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto contra a decisão que declinou da competência para processamento do feito em favor da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto/SP. Nesse contexto, o STJ fixou a competência do Juízo de origem, qual seja, a 14a Vara Cível de Brasília (IDs 81229658 e 81235487 na origem). Aquela decisão transitou em julgado em 18 de dezembro de 2020. Por sua vez, a decisão agravada declinou novamente da competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ribeirão Preto/SP. Em atenção aos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, e em respeito à coisa julgada, evidencia-se a plausibilidade do direito pleiteado neste recurso. Além disso, o perigo da demora encontra-se presente porque a decisão agravada determinou a redistribuição do feito perante aquele Juízo, sob pena de arquivamento dos autos. Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator